Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704636-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA MARTINS BISPO AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, conferido ao relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar acerca da preliminar de inovação recursal e ausência de preparo aventada em contrarrazões (ID 56749218), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator